Tribunal: TJMT
Processo: 1032666-22.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032666-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS JORDAN MARCIANO DE SOUZA - CPF: 067.969.981-38 (RECORRENTE), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO), SINOMAR MARCIANO DE SOUZA - CPF: 329.442.171-00 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032666-22.2021.8.11.0001

Origem: 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
LUCAS JORDAN MARCIANO DE SOUZA e SINOMAR MARCIANO DE SOUZA

Parte Recorrida(s):
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 14/07/2022

Ordem na pauta: 73

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO DA VIAGEM E HOSPEDAGEM – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020 – SITUAÇÃO EXCEPECIONAL NÃO DEMONSTRADA – MEROS ABORRECIMENTOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual os autores pretendem a condenação da demandada ao pagamento de danos morais e materiais, devido ao pedido de reembolso de um dos passageiros e alteração do itinerário da viagem e por fim, o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus.

2.

Os autores sustentam que adquiriram passagens aéreas com destino a Salvador, partindo de Cuiabá na data de 09/12/2020, com previsão de retorno para o dia 16/12/2020. No entanto, informam que entraram em contato com a agência de viagens para informar do falecimento de um dos integrantes, logo, receberam a notícia de que o hotel que eles se hospedariam estaria fechado em razão da pandemia.

3.

Aduzem que a ré nada informou sobre o reembolso, além de alterar o itinerário da viagem, oferecendo um hotel inferior ao que contrataram
, e cancelar de voos da volta.

4.

Sentença de mérito que julgo
improcedente a pretensão inicial.

5.

Em sede recursal, as partes autoras requerem a reforma da sentença para ver reconhecido o dano moral, sustentando terem efetuado inúmeras tentativas de resolução na seara administrativa.

6.

Diversamente do alegado pelos recorrentes, a alteração do voo foi previamente comunicada, momento em que os Reclamantes aceitaram o itinerário ofertado para reacomodação.

7.

Assim,
tendo em vista que o cancelamento do voo se deu em razão dos reflexos da Pandemia, aplica-se ao presente caso a Lei 14.034/2020,, razão pela qual o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da Lei n. 14.034/2020). Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de
12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

8.

Malgrado as alegações da parte autora, vê-se que, quando do ajuizamento da demanda, ainda não havia transcorrido o prazo legal para que a demandada efetuasse a restituição dos valores, conforme determinado na Lei 14.034/2020.

9.

Somando-se a isto, o art. 251-A da Lei 7.565/1986 dispõe que
“
a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga
”, o que não ficou demonstrado nos autos.

10.

Reconheço que, da situação vivenciada pelos recorrentes, não há nos autos os elementos ensejadores dos danos morais pleiteados, pois não houve qualquer lesão a direito personalíssimo, tratando- se de mero aborrecimento.

11.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a recorrida comprovou o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC, aplicada ao caso na sentença.

12.

Dessa forma, não há o que se falar em falha na prestação dos serviços oferecidos pela reclamada, e, consequentemente, em danos extrapatrimoniais indenizáveis, de modo que a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

14.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

15.

Por consequência,
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022